Tribunal: TJMT
Processo: 0002363-90.2013.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002363-90.2013.8.11.0011
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: OZENIR DOS REIS DA GRELLA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50127481), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46427978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS DA AUTORIA INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ABUSO NÃO CONFORMADO PELA VÍTIMA JUDICIALMENTE – PONDERAÇÃO FEITA PELO MÉDICO LEGISTA SUBSCRITOR DO LAUDO PERICIAL – CONTRADIÇÕES NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – APARENTE INFLUÊNCIA MATERNA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL E/OU EMOCIONAL – PRIMEIRA INFÂNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DÚVIDA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE. Na primeira infância [até 5 (cinco) anos de idade], as crianças não possuem maturidade psicológica para diferenciar realidade de fantasia e estão sujeitas a influência externa [de terceiras pessoas] e construção de falsas memórias, as quais “são formadas em sua totalidade ou parcialmente por informações ou eventos que não ocorreram de fato” (SIMONI, Alice Passos. “Falsas memórias no processo penal: Contaminação da prova nos crimes de natureza sexual contra crianças”. Disponível em: http://editora.pucrs.br). A autoria do abuso não pode ser atribuída ao apelante em razão da ausência de confirmação judicial do fato criminoso pela vítima, incompatibilidade do comportamento dela na audiência de instrução com as narrativas das informantes, afirmações de frases decoradas perante o médico legista e existência de suposto “conflito pessoal” entre o apelante e a genitora da criança. A dúvida deve conduzir a absolvição do apelante, “pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório” (TJMT, Ap no 104972/2010).” (Ap. 0002363-90.2013.8.11.0011, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/06/2020)
Alega violação aos arts. 386, VII, do CPP, e 217-A do CP, ao argumento de existências de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva para a condenação do Recorrido pelo crime de estupro de vulnerável.
Recurso tempestivo (Id. 50281979).
Contrarrazões - Id. 54963497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa aos arts. 386, VII, do CPP, e 217-A do CP, fundada na tese de existência de provas suficientes para a da condenação do Recorrido, exige o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI PENAL ANTERIOR. CRIME CONTINUADO. SÚMULA 711/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NO PATAMAR DE 2/3 COM BASE NO LONGO PERÍODO DA VIOLÊNCIA. LEGALIDADE. VIOLÊNCIA QUE PERDUROU POR, PELO MENOS, 7 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, após aprofundada análise do conjunto fático-probatório presente nos autos, consignou pela condenação do acusado. Assim, a pretensão da parte recorrente de modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). (...)” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629001/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v